Tribunal: TJDFT
Processo: 0739878-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. São devidas verbas honorárias ao causídico da parte executada no caso de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial.
2. Honorários advocatícios decorrentes de sucumbência em razão do acolhimento total ou parcial da impugnação do cumprimento de sentença têm como base de cálculo, ordinariamente, o proveito econômico obtido pelo executado com a impugnação.
3. Permite-se a fixação de honorários advocatícios de acordo com critério equitativo previsto no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, no caso de acolhimento de impugnação que reconheça valor irrisório de excesso de execução, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Agravo de instrumento provido.